Tribunal: TCU
Processo: 007.629/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900062025, modalidade Pregão e Uasg 257028 (Objeto: Contratação de empresa especializada em fretamento de aeronaves, asas rotativas, para enfrentamento da situação de emergência da estiagem na área de abrangência do Dsei Médio Rio Purus.)

Inteiro teor:
Acórdão 3605/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade, adotando-se as medidas descritas no item 1.6 deste acórdão, de acordo com os pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.629/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Coordenadoria do Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Purus. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Beatriz Antunes Ramser, representando Helinorte Taxi Aereo Ltda. 1.6. Medidas: 1.6.1. informar ao Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Purus - AM e ao representante do acórdão proferido; e 1.6.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.